Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701051-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ARAUJO MOURA AGRAVADO: CRISTHIAN ROGERS SILVA DOMINGOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que decretou a revelia do réu. O agravante alega que apresentou a contestação no prazo de 15 dias previsto no CPC, sendo, portanto tempestiva a defesa. Pede a reforma da decisão que decretou a revelia para que a contestação seja recebida e analisada. É o relato. A Lei 9.099/95 não prevê o agravo de instrumento ou outro recurso contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento. O silêncio do legislador é eloquente, revelando a opção pela informalidade e celeridade do procedimento em busca de prestação jurisdicional definitiva. O procedimento dos Juizados Especiais Cíveis representa, portanto, ganho na celeridade da prestação jurisdicional definitiva em contrapartida da aceitação de sistema desprovido de instrumentos processuais incompatíveis com esse objetivo. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias faz parte dessa escolha legislativa, tanto que a Lei dos Juizados Especiais Cíveis sofreu sucessivas alterações, tendo ainda sido criados os Juizados da Fazenda Pública, sem que o legislador tenha manifestado qualquer inclinação para alterar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento nos Juizados Cíveis. Observando essa lógica, o atual Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) estabelece hipóteses taxativas das decisões sujeitas ao agravo de instrumento, não prevendo as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento nos Juizados Especiais Cíveis: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A Turma de Uniformização de Jurisprudência consolidou esse entendimento na Súmula 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No mesmo sentido, o enunciado 15 do FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES). Portanto, o presente recurso não pode ser admitido por ausência de previsão legal ou regimental. Todas as questões processuais analisadas por decisões interlocutórias poderão ser suscitadas por ocasião do recurso inominado eventualmente interposto contra a sentença. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA